Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703065-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RARONE DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO RARONE DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0706871-08.2020.8.07.0010), ajuizada por BANCO FINANCEIRA S/A CFI. A decisão agravada aplicou ao requerido a multa prevista no art. 77, § 2o do Estatuto Processual Civil vigente no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, por não ter a parte requerida informado o paradeiro do veículo (ID 78964906): “Promova a secretaria a alteração dos patronos da parte autora, conforme requerido. Outrossim, a parte requerida intimada a informar o paradeiro do veículo, aportou manifestação aduzindo que inexiste a obrigação de colaborar, em que pese cientificada para colaborar com a entrega do veículo, a parte requerida adota postura contrária a colaboração com as determinações judiciais o que configura descaso com a jurisdição, assim sendo ressalto que a referida conduta atrairá a aplicação da multa prevista no arts. 77, § 2o, e parágrafo único do Estatuto Processual Civil vigente. Além do que, é expresso o dever das partes de cooperar na prestação jurisdicional e a recalcitrância da parte que se comporta de forma indiferente frente aos provimentos mandamentais que lhe são endereçados, tendo em vista que não se pode admitir, no âmbito processual, o "contempet of court", impõe a censura a tal incúria mediante a aplicação da multa prevista nos arts. 77, § 2o Código de Processo Civil. Calha ressurtir que a inércia da parte requerida, que, intimada para indicar o paradeiro do veículo corrobora a conduta desidiosa, criando obstáculo a retomada do bem ofertado em garantia e se mantendo silente a determinação judicial, atitude esta que atenta contra a dignidade da jurisdição. Tecidas essas considerações, aplico ao requerido a multa prevista no art. 77, § 2o do Estatuto Processual Civil vigente no percentual de 10% (dez por cento) do valor da presente demanda. No mais, promova a Secretaria o desentranhamento do mandado de busca e apreensão no endereço informado pela parte requerente”. Nas razões do recurso, a agravante alega que não está obrigado a indicar o endereço onde o veículo se encontra, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. Assevera que, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário pode requerer a conversão da ação em execução, conforme previsão do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. Esclarece que, o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o Requerido está apenas exercendo seu direito ao contraditório. Assim, requer concedido efeito suspensivo ao recurso e, consequentemente, integral provimento, com a reforma/revogação da decisão agravada (indicar o endereço onde o veículo se encontra), uma vez que não está o Agravante obrigado a indicar o endereço, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo recorrente, o agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que a agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra no inciso VI do art. 1.015 (exibição ou posse de documento ou coisa). A decisão recorrida não determinou a exibição do veículo, tendo apenas aplicado as multas previstas na legislação processual em decorrência do fato de a parte não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que condena a parte ao pagamento de multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, e, também, determina o encaminhamento dos autos ao MP para fins de investigação criminal. Por esse motivo, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator